Tribunal: TJES
Processo: 5018721-72.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018721-72.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EUTIMIO PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5018721-72.2022.8.08.0024

RECORRENTE: EUTIMIO PEREIRA DA SILVA

RECORRIDO: BANCO BMG S.A

RELATORA: DRA THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO. AUTOR ALEGA NÃO RECONHECER A CONTRATAÇÃO. FUNDAMENTO MENCIONADO APENAS EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
EUTIMIO PEREIRA DA SILVA
em face de
BANCO BMG S.A.
, na qual narra a parte Autora, em síntese, que celebrou com o Requerido, no ano de 2014, contrato de empréstimo consignado do valor de R$3.900,00. Aduz que já efetuou o pagamento de R$17.214,29, sem que o negócio fosse quitado. Sustenta que já pagou indevidamente a quantia de R$6.193,38, motivo pelo qual se sente lesado.Com isso, pleiteia, liminarmente, para que o réu se abstenha de inserir seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, ou que seja dada a devida baixa na inclusão, como também para que sejam cessados os descontos. No mérito, postula pela declaração de inexistência do débito, com a condenação do requerido na restituição da quantia de R$6.193,38, além de danos morais.

Em sede de contestação (ID. 4721094), o Requerido arguiu, preliminarmente, inépcia da inicial, além de sustentar a ocorrência de prescrição e decadência. No mérito, aduz que houve a efetiva contratação do empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado, logo, não há que se falar em descontos indevidos, considerando que os descontos realizados são referentes a modalidade contratada pela parte Autora, portanto, inexiste qualquer dano moral ou material a ser indenizado.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4721108), que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão autoral e extinguiu o feito, com apreciação de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Irresignada, o Autor, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 4721117), alegando que houve vício de consentimento na contratação do referido empréstimo, vez que a não sabia que se tratava de cartão de crédito consignado, restando clara a ocorrência de violação ao direito de informação e o abalo moral sofrido. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para julgar procedentes os pleitos realizados na exordial e, subsidiariamente, requer redução do percentual da taxa contratual por entendê-la como abusiva.

O banco Requerido, ora Recorrido, apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 4721124), objetivando a manutenção da sentença objurgada.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço o presente recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Aproveito para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada sua condição de hipossuficiência.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

O Recorrente alega, em sua exordial, que contratou empréstimo junto a instituição Recorrida e efetuou o pagamento de R$17.214,29, sem que o negócio fosse quitado, pagando indevidamente a quantia de R$ 6.193,38.

Ocorre que, no recurso inominado, após ter os seus pedidos julgados improcedentes na sentença proferida pelo juízo de piso, o Recorrente alega, em suas razões, que o contrato do cartão de crédito consignado objeto da presente demanda deve ser anulado, sob o argumento de que houve vício de consentimento no momento de sua contratação, violando o dever de informação, vez que não sabia que se tratava da modalidade de cartão de crédito consignado.

Tendo em vista que a referida alegação se deu somente no contexto recursal, ultrapassada a fase instrutória, tenho que observar que tal situação configura inovação à lide, e por isso, há impossibilidade de apreciação da tese.

Assim, acompanhando o entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inovação recursal é vedada em razão da preclusão consumativa, torna-se incabível a análise do argumento exposto somente em sede recursal. Nesse sentido são os julgados:

PROCESSUAL CIVIL - PRESCRIÇÃO - VÍCIO ALEGADO SOMENTE EM RECURSO INTEGRATIVO - INOVAÇÃO RECURSAL - MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO - 1- Na hipótese dos autos, nota-se que a parte pretende que a questão referente à prescrição seja analisada sob o argumento de que tal matéria de ordem pública foi suscitada quando da interposição de Embargos de Declaração na instância a quo.
2- Todavia, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as questões de ordem pública não podem ser objeto de análise em Embargos Declaratórios, caso não apresentados no momento processual oportuno, tendo em vista a impossibilidade de inovação de tese na ocasião do manejo do recurso integrativo.
3- Agravo Interno não provido. (STJ - AGInt-REsp 1779489/CE - 2ª T. - Rel. Min. Herman Benjamin - DJe 18.10.2019 )

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - ACORDÃO IMPUGNADO - FUNDAMENTO NÃO ATACADO - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCABIMENTO - 1- Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo 3). 2- Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido.
3- A inclusão de novo argumento para a reforma do acórdão em sede de agravo interno configura inovação recursal, incabível em razão da preclusão consumativa.
4- Agravo interno desprovido. (STJ - AGInt-AG-REsp 772740/MG - (2015/0216633-1) - 1ª T. - Rel. Gurgel de Faria - DJe 08.09.2020 )

No mais, entendo que o juízo de piso agiu com acerto, ao dispor que:

Da análise dos autos, infere-se que o autor não assiste razão em seus pedidos. O requerido logrou êxito em provar o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da requerente, em observância ao disposto no art. 373, inciso II, do CPC. No caso em apreço, o autor não celebrou empréstimo consignado com o requerido, mas sim cartão de crédito consignado, negócio diverso do suscitado na Inicial.

Nesse ponto, verifica-se que o autor não só recebeu o cartão de crédito consignado, como também o utilizou e efetuou diversas compras, conforme faturas acostadas pelo réu em sua peça de defesa, no qual é possível visualizar ter a requerente utilizado o cartão em supermercados, restaurantes, e outros estabelecimentos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, suspensa sua exigibilidade ante a concessão de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)